Tribunal: TJDFT
Processo: 0737185-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR NA APELAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINARES AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. COMPROVAÇÃO PARCIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR DEVIDO. DANO MORAL. RELAÇÃO CONTURBADA POR AMBAS AS PARTES. DANO À PERSONALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 Preliminar em contrarrazões. Inovação Recursal. Não obstante a afirmação do apelado, bem da verdade, o tema (inépcia da inicial) foi suscitado nas alegações finais, assim como se trata de matéria de ordem pública, afastando-se a preliminar arguida
2. Preliminar na apelação. Não há falar em inépcia da inicial e sentença ultra petita, uma vez que a peça inicial, ainda que confusa, narra a situação fática de forma satisfatória, assim como foi realizado pedido expresso e específico.
2.1 Verifica-se que o Juízo de primeiro grau decidiu conforme seu convencimento ao julgar parcialmente procedentes os pedidos trazidos à inicial, fundamentou de forma suficiente, dentro dos limites dos pedidos postos. Preliminar afastada.
3. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
3.1 No caso, o autor não comprovou a totalidade da dívida alegada na inicial, estando comprovado, efetivamente, apenas o empréstimo de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), garantido pelo cheque emitido no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Sentença reformada no ponto.
3.2 A suposta dívida decorrente de realização de procedimento cirúrgico não foi devidamente comprovada, uma vez que não existe nos autos especificação de valores (honorários) devidos ao médico.
3.3 A cobrança de valores feita por meio de aplicativo de mensagem, em um confuso relacionamento entre as partes, por vezes beirando a ilicitude, no caso específico, não é suficiente como prova do valor da dívida alegada, sendo devido apenas o valor representado pelo cheque emitido.
4. Para a compensação por dano moral, é preciso mais que mero constrangimento ou frustração da vida cotidiana, mas sim fato que represente ofensa a direitos da personalidade.
4.1 No caso em que pese o reconhecimento parcial da dívida, observa-se que as partes possuíam relação de amizade e negócios, sendo que dentro do quadro fático e relação conturbada não se pode vislumbrar qualquer elemento que revele lesão aos direitos da personalidade do autor, mas apenas desavenças em relacionamento de amizade. Dano moral afastado.
5. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.